Tribunal: STJ
Processo: 0000952-74.2011.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1950430 - MG (2021/0228730-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANGELA DE SOUZA SANTOS XAVIER
AGRAVANTE
: ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA
AGRAVANTE
: CLARA CIPRIANO ALBUQUERQUE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DULCE PINTO NAJAR
AGRAVANTE
: EDIVALDO FIGUEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ELIENE XAVIER
AGRAVANTE
: ELIZA ALVES DA CRUZ
AGRAVANTE
: ELIZABETH FRANCISCA FERREIRA
AGRAVANTE
: EMILIANNA MORAES DE SOUZA ALMEIDA
AGRAVANTE
: FABIANNA MORAES DE SOUZA MACHADO COSTA
AGRAVANTE
: GISELLE MORAES DE SOUZA
AGRAVANTE
: SIND DOS TRAB FED SEGURIDADE SOC SAUDE PREV ASS
SOC MG
AGRAVANTE
: TRINDADE & ARZENO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MICHELE MILANEZ SCHNEIDER - MG110662
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283 DO STF. ACORDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA 568 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
2. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de limitação do índice de
3.17%, sem que isso implique em violação à coisa julgada. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47777058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: cb7007d6-7217-4eb7-99db-70a7eb4b154d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47777058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: cb7007d6-7217-4eb7-99db-70a7eb4b154d

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1950430 - MG (2021/0228730-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANGELA DE SOUZA SANTOS XAVIER
AGRAVANTE
: ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA
AGRAVANTE
: CLARA CIPRIANO ALBUQUERQUE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DULCE PINTO NAJAR
AGRAVANTE
: EDIVALDO FIGUEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ELIENE XAVIER
AGRAVANTE
: ELIZA ALVES DA CRUZ
AGRAVANTE
: ELIZABETH FRANCISCA FERREIRA
AGRAVANTE
: EMILIANNA MORAES DE SOUZA ALMEIDA
AGRAVANTE
: FABIANNA MORAES DE SOUZA MACHADO COSTA
AGRAVANTE
: GISELLE MORAES DE SOUZA
AGRAVANTE
: SIND DOS TRAB FED SEGURIDADE SOC SAUDE PREV ASS
SOC MG
AGRAVANTE
: TRINDADE & ARZENO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MICHELE MILANEZ SCHNEIDER - MG110662
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283 DO STF. ACORDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA 568 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
2. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de limitação do índice de
3.17%, sem que isso implique em violação à coisa julgada. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47333294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 90afc877-1ab6-4863-9b3e-342fdd420ae6

: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por ANGELA DE SOUSA SANTOS XAVIER E OUTROS contra a decisão que
conheceu em parte do recurso para lhe negar provimento, em razão da aplicação, por
analogia, da Súmula 283 do STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Assim, no que tange às discussões levantadas, verifica-se que nas
razões do recurso especial há indicação precisa do que ficou decidido
por intermédio do acórdão, quais previsões legais foram afrontadas pelo
acórdão e de que forma operou-se tal violação.
Assim, ao contrário do registrado na decisão agravada, tem-se que as
violações à legislação federal foram devidamente especificadas,
demonstrando-se de forma clara e precisa as contrariedades verificadas
entre o acórdão recorrido e as previsões legais. Não há, pois, como se
falar em deficiência de fundamentação do recurso especial outrora
interposto (fl. 1.137).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto aos juros de mora, o Tribunal decidiu da seguinte forma (fl. 981):
14. A sentença fixou a incidência de juros de mora a partir do trânsito
em julgado, enquanto o acórdão determinou a aplicação do referido
consectário a partir da citação, mesmo sem qualquer recurso da parte
autora. Não é cabível alteração no julgado que venha a imputar à
Autarquia Previdenciária sucumbência maior em relação àquela fixada
Documento eletrônico VDA47333294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 90afc877-1ab6-4863-9b3e-342fdd420ae6

pelo juízo de primeiro grau. Ao estender a condenação fixada na
sentença, sem qualquer recurso hábil à impulsão jurisdicional, o
acórdão atacado laborou em equívoco.
15. A jurisprudência majoritária perfilha entendimento no sentido de que
há violação literal de dispositivo legal nos casos em que o julgado, em
sede de apelação e/ou remessa oficial agravar a situação do recorrente,
causando
Os embargos à execução do INSS
reformatio in pejus.
merecem ser acolhidos, no ponto, para determinar a incidência dos
juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido, atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles").
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF,
RESPECTIVAMENTE. CUMULAÇÃO DE PENSÃO EXCEPCIONAL DE
ANISTIADO COM PENSÃO POR MORTE. LEI 10.559/2009.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022
do CPC/2015.
2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal
(Súmula 283 e 284 do STF, por analogia).
3. A Lei 10.559/02 reforçou a disposição normativa anterior ao dispor
que não é possível acumulação de pagamentos ou benefícios ou
indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais
favorável, nos moldes do art. 16 da mencionada lei.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
18/12/2023
20/12/2023
Documento eletrônico VDA47333294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 90afc877-1ab6-4863-9b3e-342fdd420ae6

Quanto às demais alegações, a jurisprudência deste STJ, com efeito, firmou-
se no sentido da possibilidade de limitação do índice de 3.17%, sem que isso implique
em violação à coisa julgada. Nesse diapasão, destaco os seguintes precedentes, in

:
verbis
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER PROVIDOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC
/73.
INEXISTÊNCIA.
TESE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução de obrigação de fazer -
opostos pela parte ora agravada e julgados procedentes -, nos quais se
sustentou a inexistência da obrigação da implementação, em folha de
pagamento dos ora recorrentes, do percentual de 3,17%, tendo em vista
que tal incorporação já fora efetuada administrativamente, em razão do
disposto na MP 2.225-45/2001, bem como em razão da reestruturação
efetuada nas carreiras de técnico-administrativo e docente das
instituições federais de ensino, operada, respectivamente, pela MP
2.150-39/2001 e pela Lei 10.405/2002, não mais sendo devido o seu
pagamento, após a vigência destes diplomas legais.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
IV. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II,
do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação
suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa
menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ,
REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
22/09/2017
V. Em relação ao cerne do inconformismo recursal, verifica-se que a
tese trazida nas razões do apelo nobre não foi analisada, pela Corte de
origem. Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável
prequestionamento da questão, pela decisão atacada, apto a viabilizar a
pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos Embargos
Documento eletrônico VDA47333294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 90afc877-1ab6-4863-9b3e-342fdd420ae6

Declaratórios. Assim, incide, no caso, a Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual é "inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".
VI. Não configura impropriedade afirmar a falta de prequestionamento
da matéria e afastar indicação de afronta ao art. 535 do CPC/73, uma
vez que é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos
jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está o magistrado
obrigado.
VII. Nos limites em que decidida a questão, a Corte de origem não
discrepa da jurisprudência desta Corte, de vez que "a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, tal como decidido pelo Tribunal de origem,
entende que a limitação temporal do reajuste de 3,17% é possível
quando este for concedido por decisão judicial, bem como tem
orientação de que não viola a coisa julgada a compensação dos 3, 17%
com reajustes concedidos por leis posteriores ao trânsito em julgado,
como no caso concreto" (STJ, AgRg no REsp 1.542.242/PE, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
10/02/2016
No mesmo sentido: STJ, AREsp 1.659.935/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
26/08/2020
VIII. Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 1.243.767/RS, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
7/12/2020
DJe de
).
11/12/2020
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47333294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:37
Código de Controle do Documento: 90afc877-1ab6-4863-9b3e-342fdd420ae6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 1.950.430 / MG
Número Registro: 2021/0228730-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009527420114013800 9527420114013800
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANGELA DE SOUZA SANTOS XAVIER
RECORRENTE : ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
RECORRENTE : ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA
RECORRENTE : CLARA CIPRIANO ALBUQUERQUE OLIVEIRA
RECORRENTE : DULCE PINTO NAJAR
RECORRENTE : EDIVALDO FIGUEIRA DOS SANTOS
RECORRENTE : ELIENE XAVIER
RECORRENTE : ELIZA ALVES DA CRUZ
RECORRENTE : ELIZABETH FRANCISCA FERREIRA
RECORRENTE : EMILIANNA MORAES DE SOUZA ALMEIDA
RECORRENTE : FABIANNA MORAES DE SOUZA MACHADO COSTA
RECORRENTE : GISELLE MORAES DE SOUZA
RECORRENTE : SIND DOS TRAB FED SEGURIDADE SOC SAUDE PREV ASS
SOC MG
RECORRENTE : TRINDADE & ARZENO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MICHELE MILANEZ SCHNEIDER - MG110662
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA47750797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:15
Código de Controle do Documento: a0b7a7ff-22f2-4fda-8398-5e709ddd6f5a

- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994 - ÍNDICE DE
3,17%
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANGELA DE SOUZA SANTOS XAVIER
AGRAVANTE : ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA
AGRAVANTE : CLARA CIPRIANO ALBUQUERQUE OLIVEIRA
AGRAVANTE : DULCE PINTO NAJAR
AGRAVANTE : EDIVALDO FIGUEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ELIENE XAVIER
AGRAVANTE : ELIZA ALVES DA CRUZ
AGRAVANTE : ELIZABETH FRANCISCA FERREIRA
AGRAVANTE : EMILIANNA MORAES DE SOUZA ALMEIDA
AGRAVANTE : FABIANNA MORAES DE SOUZA MACHADO COSTA
AGRAVANTE : GISELLE MORAES DE SOUZA
AGRAVANTE : SIND DOS TRAB FED SEGURIDADE SOC SAUDE PREV ASS SOC
MG
AGRAVANTE : TRINDADE & ARZENO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : MICHELE MILANEZ SCHNEIDER - MG110662
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:15
Código de Controle do Documento: a0b7a7ff-22f2-4fda-8398-5e709ddd6f5a